Tribunal: TJMT
Processo: 1015676-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015676-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUSANNE VALE DINIZ SCHAEFER - CPF: 390.586.928-41 (ADVOGADO), ESPACO DA SAUDE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.135.640/0001-70 (AGRAVANTE), ENIO ROQUE POTULSKI - CPF: 669.447.089-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CHRISTIANO HERICK COSTA DE SOUZA - CPF: 423.123.858-80 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE BARRETO SCHAEFER - CPF: 411.940.148-01 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E/OU ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS PARCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação revisional e/ou anulatória de contrato bancário, com determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) suficiência da prova documental para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; (ii) relevância das despesas pessoais dos sócios para comprovação da hipossuficiência empresarial; e (iii) aptidão de extratos bancários parciais para demonstrar incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade da justiça exige ausência de recursos para custas, despesas processuais e honorários, nos termos do art. 98 do CPC.

4.A pessoa jurídica não se beneficia da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, cabendo-lhe prova concreta da incapacidade financeira.

5.A Súmula no 481/STJ admite a gratuidade à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6.O indeferimento não decorreu de critério abstrato, pois houve oportunidade de complementação da prova e análise individualizada dos documentos apresentados.

7.As despesas médicas, contas residenciais e obrigações pessoais dos sócios não comprovam, por si, a incapacidade econômica da pessoa jurídica.

8.A autonomia patrimonial impede a automática confusão entre a situação financeira dos sócios e a capacidade econômica da empresa.

9.Os extratos bancários apresentados indicam saldos oscilantes, encargos e momentos negativos, mas também revelam movimentação contínua da atividade empresarial.

10.A dificuldade momentânea de caixa não equivale, isoladamente, à impossibilidade efetiva de recolhimento das custas processuais.

11.A concessão da gratuidade à pessoa jurídica demanda documentação contábil mais ampla, como balanço patrimonial, declaração fiscal, faturamento, passivo e relação de dívidas.

12.A juntada de extratos bancários parciais, sem demonstração contábil mínima, não satisfaz o ônus probatório imposto à requerente.

13.A existência de ação revisional fundada em alegado agravamento financeiro não substitui a prova específica da insuficiência de recursos.

14.O precedente invocado não se aplica ao caso, pois tratava de pessoa natural, sujeita à presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

15.A exigência de prova idônea não restringe o acesso à justiça, mas aplica o regime próprio da gratuidade judiciária para pessoas jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

16.Agravo de instrumento não provimento.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica deve comprovar concretamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter gratuidade da justiça. 2. Despesas pessoais dos sócios não demonstram, por si, hipossuficiência da empresa, em razão da autonomia patrimonial. 3. Extratos bancários parciais, desacompanhados de documentação contábil mínima, não bastam para comprovar incapacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO DA SAÚDE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação de revisão e/ou anulação de contrato n.o 1000945-28.2025.8.11.0093, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

A agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua manutenção. Afirma tratar-se de empresa de pequeno porte, situada em cidade pequena, com baixa movimentação financeira, conforme extratos bancários juntados aos autos.

Alega, ainda, que seu representante e sócio fundador, Enio Roque Potulski, enfrenta limitações econômicas decorrentes de graves problemas de saúde, por ser paciente oncológico, ter se submetido a tratamento contra câncer e ser portador de enfermidades na região lombar, circunstâncias que demandariam acompanhamento contínuo e despesas mensais com medicamentos, exames e cuidados específicos.

Defende que a situação econômica da empresa é frágil e que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência e inviabilizaria o acesso à jurisdição. Sustenta que o contrato objeto da ação revisional agravou sua capacidade financeira, pois a maior parte de sua renda estaria direcionada a despesas básicas do cotidiano.

Invoca os arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como precedente deste Tribunal sobre a impossibilidade de indeferimento da gratuidade com base em critérios objetivos de renda e a necessidade de análise individualizada da hipossuficiência.

Requereu, liminarmente, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de afastar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento do agravo, evitando-se a extinção da ação originária. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de id. 360172355.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que não se pode confundir a pessoa jurídica com a pessoa de seus sócios, de modo que a condição de saúde e as despesas pessoais do sócio fundador não comprovam, por si, a hipossuficiência da empresa.

Por fim, sustenta que não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal e requer o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia limita-se à verificação da suficiência dos elementos apresentados pela agravante para concessão da gratuidade da justiça, em ação revisional e/ou anulatória de contrato bancário ajuizada por pessoa jurídica, com determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à parte que não dispõe de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso da pessoa jurídica, contudo, não incide a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência da pessoa natural, exigindo-se demonstração concreta da impossibilidade de suportar os encargos do processo.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
” SÚMULA 481/STJ.

No caso, a decisão agravada não indeferiu o benefício por critério abstrato ou por mera presunção de capacidade econômica. O juízo de origem oportunizou a complementação da prova e, após o exame da documentação apresentada, concluiu que os elementos juntados não demonstravam, de forma suficiente, a impossibilidade de recolhimento das custas, especialmente porque foram apresentados extratos bancários de apenas uma das instituições com as quais a empresa manteria relacionamento.

A agravante alega baixa movimentação financeira e sustenta que se trata de empresa de pequeno porte, instalada em município pequeno. Também invoca problemas de saúde e despesas pessoais de seus sócios, especialmente do representante Enio Roque Potulski e de Iara Waine Almeida Potulski, apontando a existência de acompanhamento médico, exames, medicamentos, consultas, faturas e obrigações pessoais.

Esses documentos revelam, de fato, contexto pessoal sensível dos sócios, mas não se confundem com a demonstração da incapacidade econômica da pessoa jurídica autora.

A autonomia patrimonial impede que despesas médicas, contas residenciais ou obrigações pessoais dos integrantes do quadro societário sejam automaticamente consideradas prova da impossibilidade financeira da empresa, salvo quando houver demonstração objetiva de que tais circunstâncias comprometeram a atividade empresarial de modo incompatível com o pagamento das custas.

A documentação financeira da pessoa jurídica também não permite conclusão segura em sentido diverso. Os extratos do Sicredi referentes aos períodos de 01/01/2026 a 31/01/2026, 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 indicam saldos oscilantes, amortização de contratos, cobrança de encargos e momentos de saldo negativo, mas também revelam movimentação contínua, com entradas por PIX, pagamentos, recebimentos e débitos ordinários da atividade.

Tal cenário pode indicar dificuldade momentânea de caixa, mas não comprova, isoladamente, incapacidade efetiva de arcar com as despesas iniciais do processo.

Para a pessoa jurídica, a análise da gratuidade exige documentação mais ampla da situação econômico-financeira, como balanço patrimonial, demonstração de resultado, declaração fiscal, faturamento, passivo exigível, relação de dívidas ou outros elementos contábeis atuais que permitam aferir a real impossibilidade de suportar os encargos processuais.

A juntada de extratos bancários parciais, sem demonstração contábil mínima e sem indicação precisa da repercussão das custas sobre a continuidade da atividade empresarial, não atende ao ônus probatório imposto à postulante.

Também não altera esse quadro o argumento de que a ação originária busca revisar contrato bancário que teria agravado a situação financeira da empresa. A existência de discussão contratual ou de alegado refinanciamento indevido pode justificar o interesse processual na demanda revisional, mas não substitui a prova específica da insuficiência de recursos para fins de gratuidade.

O precedente invocado pela agravante não conduz a solução diversa, pois trata de hipótese em que a parte beneficiária era pessoa natural, sujeita à presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Aqui, a autora é pessoa jurídica, situação regida por critério probatório distinto, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A exigência de documentação idônea não representa restrição indevida ao acesso à justiça, mas aplicação do regime próprio da gratuidade judiciária para pessoas jurídicas. O benefício pode ser deferido quando comprovada a impossibilidade financeira, porém a prova deve permitir juízo objetivo sobre a incapacidade alegada, o que não se extrai do conjunto documental apresentado neste momento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026